Tribunal: TJDFT
Processo: 0737733-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737733-81.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDIR BELISARIO DOS SANTOS JUNIOR, SILVANA CAREN RODRIGUES APELADO: MEICIVAN LEMES LIMA MASTRELLA, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de pedido de tutela recursal de urgência e evidência efetuado por WALDIR BELISARIO DOS SANTOS JUNIOR e SILVANA CAREN RODRIGUES, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 22a Vara Cível de Brasília/DF, que, em autos de AÇÃO ANULATÓRIA, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., JULGOU IMPROCEDENTE o pedido autoral e JULGOU PROCEDENTE a reconvenção proposta por MEICIVAN LEMES LIMA MASTRELLA, terceiro interessado que arrematou o bem em disputa pelas demais partes. Em suas disposições finais o juízo condenou a autora/reconvinda a imitir o reconvinte na posse do bem imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias contados da intimação. Os autores apelaram no ID 63032497, porém, sua apelação será oportunamente avaliada. Preparo devidamente recolhido no ID 63032498. Distribuído o feito à esta Relatoria, a autora atravessou petição para pleitear o presente pedido de tutela de urgência e evidência (ID 63223803). Pugna em seu pleito a suspensão, via liminar, da decisão que determinou a imissão de posse no imóvel objeto das contendas, em favor do sr. MEICIVAN LEME LIMA MASTRELLA, até o trânsito em julgado de decisão. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O caso em análise trata, exclusivamente, sobre a necessidade, ou não, da imissão imediata do reconvinte/apelado na posse do imóvel objeto do litígio. O MM. Juiz a quo, na sentença de ID 63032487, julgou procedente a reconvenção proposta por MEICIVAN LEMES LIMA MASTRELLA, terceiro interessado que arrematou o objeto em disputa pelas demais partes, para determinar a sua imissão na posse do bem imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias contados da intimação da autora/reconvinda. Pois bem. O art. 300, do Código de Processo Civil, determina que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, entendo existirem os requisitos autorizadores da norma para concessão da liminar pretendida. Explico. Isto porque, pende de julgamento o questionamento quanto ao direito da apelada e existe, na hipótese, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto se trata de bem imóvel em que a autora ainda reside e o prazo concedido pelo Juízo primevo está a se esgotar. Na apelação interposta no ID 63032497 há questionamentos sobre a validade ou não da imissão do imóvel na posse do terceiro interessado, momento em que será decidido em definitivo. Todavia, ao contrário do que pretende os apelantes, não creio na necessidade de postergação da imissão na posse até o trânsito em julgado da demanda, uma vez que da votação da apelação interposta será célere e se dará ainda na primeira sessão de julgamento do mês de outubro. Portanto, existindo o pericullum in mora, há de ser deferida a tutela de urgência ou de evidência pretendida. DISPOSITIVO Ante o exposto, defiro o pedido de ID 63223803 e CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para suspender a imissão na posse do imóvel situado na Sqnw, 310, Apto 201, Bloco F, Setor Noroeste, Brasília/Distrito Federal, CEP: 70687245, devidamente descrito na matrícula imobiliária sob o no: 122.305, do 2o CRI BRASÍLIA, até o julgamento da apelação. Intimem-se as partes. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação do recurso interposto. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator